Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0712634-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. V. T. D. S. REPRESENTANTE: ALINE FORTES TRINDADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese o agravante ter mencionado que se trata de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, em suas razões ele não trata do pedido liminar nem traz argumentos que fundamentem a concessão do pedido. Assim, não havendo pedido de liminar, intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator